Tribunal: TJES
Processo: 0006240-66.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006240-66.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024, VALDEIR LUCIANO GOLDNER - ES11275-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.
1.
O réu realizou disparo de arma de fogo em via pública, por uma briga de trânsito. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena de multa por ser o acusado hipossuficiente. 3.
Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, bem como,
não há comprovantes sobre a situação financeira do acusado
.
4
. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 5. Recurso
desprovido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006240-66.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006240-66.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024, VALDEIR LUCIANO GOLDNER - ES11275-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.
1.
O réu realizou disparo de arma de fogo em via pública, por uma briga de trânsito. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena de multa por ser o acusado hipossuficiente. 3.
Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, bem como,
não há comprovantes sobre a situação financeira do acusado
.
4
. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 5. Recurso
desprovido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 15 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito
s
, consistentes em prestação pecuniária, no valor de cinco salários-mínimos,
além d
e prestação de serviço à comunidade, ou a entidades públicas.

A defesa busca absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, a título de prestação pecuniária.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006240-66.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024, VALDEIR LUCIANO GOLDNER - ES11275-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 10 de outubro de 2020, aproximadamente 13h40min, na Avenida Presidente Kenned, Vila Lenira, neste município e comarca, o denunciado acima qualificado, disparou arma de fogo em via pública, tudo conforme Boletim Unificado de fls. 03/07.

Infere-se dos autos que UANDERSON MONTEIRO POSTE estava trafegando pela Avenida Presidente Kenned quando parou seu veículo para que uma mulher e uma criança pudessem atravessar. Consta que o denunciado estava no veículo de trás e iria ultrapassar, mas UANDERSON fez sinal com a mão e gritou para o motorista "para, para, olha a faixa, você está doido".

Ato contínuo, o denunciado parou o veículo ao lado do carro de UANDERSON e desceu com uma lata de cerveja na mão dizendo vou te mostrar quem é o doido". Em seguida, o denunciado desferiu um chute no braço de UANDERSON e permaneceu alterado, desferindo empurrões, momento em que UANDERSON pegou o celular para tirar uma foto da placa do veículo e CARLOS ANTÔNIO ficou ainda mais nervoso e disse que "iria lhe mostrar quem era a polícia".

Consta que o denunciado abriu o porta-malas do carro e pegou uma arma de cor prata, empunhou-a e efetuou um disparo, oportunidade em que BRUNO REIS SOUZA, que estava de carona com UANDERSON, interveio na situação. Emerge que a filha e a irmã de CARLOS ANTÔNIO também intervieram e acalmaram o denunciado, sendo que CARLOS ficou apontando a arma para as pessoas que se aglomeravam no local e os carros que paravam, pedindo para que elas fossem embora. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi
o apelante condenado
como incurso nas iras do art. 15 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito
s
, consistentes em prestação pecuniária, no valor de cinco salários-mínimos,
além d
e prestação de serviço à comunidade, ou a entidades públicas.

A defesa busca absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, a título de prestação pecuniária.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas:

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Relatório Final às fls. 35/44,
pelo
Laudo Pericial de cápsula de munição de calibre .380, às fls. 31/33, e pela prova oral produzida.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos
:

“
(...) Que estava próximo ao Supermercado Três Irmãos, parou na faixa, vi que o Srº Carlos iria ultrapassar; Que como parou para uma senhora e uma criança atravessar, estendeu o braço para ele parar; Que ele saiu do carro com ignorância para o meu lado, disparou socos e empurrões; Que falou que ia mostrar quem era a polícia.; Que abriu o porta malas dele e pegou uma arma prata; Que veio em minha direção e efetuou um disparo. (...)” (Depoimento de Uanderson Monteiro Poste)

“
(...) Que ele parou na faixa, um carro vinha atravessando e ele colocou a mão para fora; Que parou do lado, começou a xingar; Que xingou a mãe da gente; Que desci do carro aí ficou um embate; Que ele arrancou a arma e deu o disparo (...)”. (Depoimento de Bruno Reis Souza)

“
Por determinação do Copom a RP 4003 CB Marquetti e SD Delaia deslocaram até o endereço suplacitado que segundo informações um homem teria acabado de efetuar um disparo de arma de fogo contra um outro rapaz, ao chegar no local foi feito contato com a vítima o Srº Uanderson que declarou o seguinte, estava transitando com seu veículo placa MTU 3696 em sentido Vila Lanira ao Centro parou na faixa de pedestre para uma senhora e uma criança atravessar, nesse momento percebeu um outro veículo ultrapassando pela esquerda foi quando colocou o braço do lado de fora sinalizando que parasse o carro tentando evitar um acidente nesse momento Uanderson gritou para o outro condutor ei ei para olha a faixa está doido, quando o condutor não identificado do outro veículo saiu do carro agressivo e com uma latinha de cerveja na mão empurrando o Srº Uanderson por diversas vezes e foi ao seu carro placa PPV 5324, abriu o porta mala do veículo e retirou de uma bolsa preta uma pistola calibre .380 onde apontou em sua direção e fez um disparo para o chão, na direção de Uanderson vindo somente pedaço de estilhaço atingir e causando um arranhão em sua perna esquerda e na testa esquerda um pouco acima da sobrancelha, o Srº Bruno estando perto do agressor e viu a situação de imediato agarrou na mão do agressor levantando para cima, depois que houve o disparo, o Sr° Marcio disse que o agressor também apontou a arma para ele, informaram que aparentemente havia outro arma no interior do carro do agressor, depois do ocorrido o agressor fugiu
do local tomando destino ignorado, foi feito várias diligências pelas ruas dos bairros juntamente com a VTR do supervisor SGT Chargas nada foi localizado, diante do exposto a vítima e testemunhas foram encaminhados ao DPJ para providências cabíveis. Informo que no local a várias câmeras de segurança e vídeos em celulares que registraram o momento que o fato ocorreu. Foi recuperado uma cápsula deflagrada de calibre 380. pelas testemunhas, vítima e imagens foi possível identificar o militar como sendo o Sargento Carlos Antônio. O supervisor, Sargento Chagas, fez contato com Capitão Balbino que determinou que fosse até a residência do militar e fizesse contato telefônico. O supervisor foi até a residência do ME e até sua propriedade rural, em Boapaba, não logrando êxito em encontrá-lo. O Capitão Balbino fez contato com a esposa do sargento Carlos Antônio, por telefone, e foi informado que o militar iria se apresentar espontaneamente no DPJ. O capitão chegou no DPJ e cerca de 15 minutos depois o sargento se apresentou na frente do DPJ, vindo de carona com sua esposa, em seu veículo particular, imediatamente foi recolhida a arma funcional do ME. Questionando sobre a existência de outra arma alegou que não sabe onde deixou. Informo que Uanderson disse não ter necessidade de ser prestado o socorro no hospital Sílvio Avidos.” (
Emilly Delaia da Costa - policial militar)

“
É amigo de Uanderson e de Bruno; Que nesta tarde estava trafegando com seu veículo e viu algumas pessoas e percebeu que Uanderson estava com uma lesão na perna; Que o Declarante parou seu veículo e foi ver do que se tratava; Que assim que saiu do carro um homem com uma arma em mãos apontou para o Declarante e disse para ele voltar para o carro; Que o Declarante perguntou para Uanderson o que estava acontecendo e ele não respondeu; Que o Declarante voltou para a porta de seu carro, pois estava com duas crianças e seu irmão Marcelo, e uma mulher veio até ele e disse para que ele ficasse tranquilo, pois o homem armado era seu irmão e ele era um policial e só estava alterado porque se encontrava embriagado; Que o Declarante disse que Bruno e Uanderson eram seus amigos; Que a mulher que dizia ser irmã do condutor e a filha dele o colocaram dentro do carro e saíram; Que uns duzentos metros depois o veículo parou e o policial desceu e ficou gritando para eles irem embora; (Márcio da Silva - testemunha)

A defesa pleiteia a
absolvição do réu por insuficiência de provas
, alegando que o conjunto probatório coligido aos autos não é apto para fundamentar o édito condenatório.

Entretanto, devo ressaltar que, apesar do acusado apresentar uma versão sobre os fatos distinta, esta se mostra isolada e desarmônica com as demais provas testemunhais colhidas
nos autos
.

Deste modo, os demais depoimentos e provas presentes nos autos, realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deixam clar
o
que o apelante incorreu na prática delituosa que lhe foi atribuída, ao efetuar disparo de arma de fogo, em via pública, e
por
agir com agressividade em uma discussão no trânsito.

Ultrapassado este ponto, a defesa pleiteia a
redução da pena de multa
imposta ao réu.

Contudo, percebe-se que o douto magistrado primevo fixou o valor, sendo este de 05 (cinco) salários-mínimos, de acordo com os pressupostos legais e seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outrossim, ao questionar o quantum imposto, o apelante alega deter uma frágil situação financeira, não havendo como arcar com o valor arbitrado.

Porém, não restou anexado nenhum documento capaz de comprovar tal fato, assim, meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo.

Portanto, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.